Tribunal: STF
Processo: RE 1532391
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CERTIFICAÇÃO PELA UFF. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA EMISSÃO DO DIPLOMA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE A 2/3 DAS MENSALIDADES PAGAS. SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação dos réus desprovida (doc. 295, p. 7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 37, § 6°; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que “foi condenada a pagar indenização por suposto dano moral sem que exista, contudo, demonstração do abalo moral sofrido e do nexo de causalidade” (doc. 330, p. 5).



    Afirma, ainda, que:



    Conquanto não tenha sido determinada a expedição do certificado de conclusão pela UFF em favor da autora de um curso de especialização que a Universidade Federal Fluminense - UFF não promoveu, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade da UFF pelos danos morais e materiais causados à autora, nos termos do art. 37 §6º da CF/88, ainda que a UFF não tenha assinado qualquer contrato com a autora, e o curso de especialização tenha sido promovido à revelia da UFF e mediante fraude (doc. 330, p. 8).



    Por fim, requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, ao caso dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que o recurso extraordinário ficou parcialmente prejudicado em razão do provimento do recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 1.495.257/RS, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 391) para reconhecer a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 no caso em exame.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos da recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, aponto os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.172.562 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/5/2019 — grifei).



     DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.227.622 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2019 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão em análise nestes autos, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.381.653/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8/6/2022; ARE 1.320.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/6/2021; e RE 955.786 ED/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/11/2016.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário quanto ao pleito de aplicação da Lei n. 11.960/2009 (art. 21, IX, do RISTF) e nego provimento em relação aos demais pedidos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator